Tribunal: STF
Processo: HC 143644
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-30
Data de publicação: 2017-06-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE RETENÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO DE CONTA BANCÁRIA RELATIVA A BENEFÍCIOS, PROVENTOS OU PENSÃO DO IDOSO E DE USURA. ARTIGO 104 DA LEI Nº 10.741/03 E ARTIGO 4º, A, DA LEI Nº 1.521/51 DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AUSÊNCIA DE EXAME DE AGRAVO REGIMENTAL NO TRIBUNAL A QUO. ÓBICE AO CONHECIMENTO DO WRIT NESTA CORTE. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. RECURSO INTERPOSTO E INADMITIDO NA ORIGEM. INADMISSIBILIDADE CONFIRMADA PELO ÓRGÃO AD QUEM. AUSÊNCIA DE OBSTÁCULO AO TRÂNSITO EM JULGADO DO DECRETO CONDENATÓRIO. INEXISTÊCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO DO CRIME. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011.



    2. Os juízos negativos de admissibilidade recursal realizados na origem não obstam a formação da coisa julgada da decisão condenatória.



    3. In casu, a instância a quo não enfrentou parte da matéria do habeas corpus impetrado perante esta Suprema Corte, tendo restado assentado pelo Superior Tribunal de Justiça que “entre os marcos interruptivos, ou seja, a data do fato delituoso (primeiro semestre de 2008), o recebimento da denúncia (17/6/2010), a publicação da sentença condenatória (fevereiro de 2012) e o trânsito em julgado do último acórdão proferido pelo Tribunal de origem, ou seja, 15 dias após a publicação do acórdão que não conheceu dos embargos de declaração (21/10/2013 - andamento processual), não decorreu prazo superior a 2 anos, tem-se que não configurada a prescrição da pretensão punitiva”, sem, contudo, haver manifestação acerca do momento da consumação da infração penal.



    4. O habeas corpus é inadmissível como substitutivo do recurso cabível, sendo certa ainda a ausência de julgamento do agravo regimental interposto da decisão do Tribunal a quo que não conheceu o writ ali impetrado.



    5. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte.



    6. Agravo regimental desprovido.